Tribunal: TJSP
Processo: 2037891-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DO ATO CITATÓRIO REALIZADO POR CORREIO – RECEBIMENTO, E DUAS OPORTUNIDADES DA MISSIVA EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO SEM QUALQUER RESSALVA, POR TERCEIRA PESSOA – VALIDADE DO ATO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 246 E 247 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando ter sido autorizada a

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DO ATO CITATÓRIO REALIZADO POR CORREIO – RECEBIMENTO, E DUAS OPORTUNIDADES DA MISSIVA EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO SEM QUALQUER RESSALVA, POR TERCEIRA PESSOA – VALIDADE DO ATO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 246 E 247 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando ter sido autorizada a citação do réu por carta AR, com remessa da correspondência para o endereço informado nos autos e entregue, em duas oportunidades, na residência indicada, não há como reconhecer que o ato citatório é nulo, eis que a missiva foi recebida sem qualquer ressalva, além de estar o ato fundado na norma contida no art. 246 e 247 do Código de Processo Civil, razão pela qual de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037891-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
RODRIGO ROBSON DA COSTA, é agravado CONDOMINIO MONTSERRAT II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037891-26.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.468
2
Agravo de Instrumento no 2037891-26.2020.8.26.0000
Agravante : RODRIGO ROBSON DA COSTA
Agravado
: CONDOMÍNIO MONTSERRAT II
Comarca : Vargem Grande Paulista Vara Única
Juiz (a) : Djalma Moreira Gomes Júnior
V O T O No 42.468
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA
PROCEDENTE

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
DO
ATO
CITATÓRIO
REALIZADO POR CORREIO
RECEBIMENTO, E DUAS
OPORTUNIDADES DA MISSIVA EMITIDA PELO PODER
JUDICIÁRIO SEM QUALQUER RESSALVA, POR TERCEIRA
PESSOA

VALIDADE
DO
ATO
RECONHECIDA

INTELIGÊNCIA DO ART. 246 E 247 DO CPC RECURSO
NÃO PROVIDO. Considerando ter sido autorizada a citação do
réu por carta AR, com remessa da correspondência para o
endereço informado nos autos e entregue, em duas
oportunidades, na residência indicada, não há como reconhecer
que o ato citatório é nulo, eis que a missiva foi recebida sem
qualquer ressalva, além de estar o ato fundado na norma contida
no art. 246 e 247 do Código de Processo Civil, razão pela qual de
rigor a manutenção da r. decisão agravada.
CONDOMÍNIO MONTSERRAT II ajuizou ação de cobrança de
despesas condominiais frente a RODRIGO ROBSON DA COSTA, julgada
procedente diante da revelia caracterizada.
Em fase de cumprimento de sentença, o requerido apresentou
impugnação à execução alegando nulidade de citação ocorrida nos autos
principais.
Pela decisão de fl. 92, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade
processual e deixou de acolher a impugnação com rejeição da alegação de
nulidade de citação, determinando o prosseguimento da execução.
Inconformado com a r. decisão, agrava por instrumento o devedor
postulando a reforma da decisão atacada. Alega o executado, em síntese, a
nulidade da citação, porquanto foi a carta AR recebida por terceiro estranho
ao processo, tendo requerido a realização de perícia grafotécnica. Afirma que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037891-26.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.468
3
com a separação conjugal, deixou de residir no local ficando sua ex-esposa
responsável pelos pagamentos do financiamento imobiliário e das despesas
condominiais. Pugna pela aplicação dos artigos 239 e 280, ambos do Código
de Processo Civil para o fim de ver reconhecida a nulidade da citação e, por
consequência da execução em razão da ausência de formação do título
executivo. Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento
recursal.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe nego provimento nos termos abaixo.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO
MONTSERRAT II frente a RODRIGO ROBSON DA COSTA, autuado sob
no 0002527-78.2015.8.26.0000; decorrente do inadimplemento das despesas
condominiais oriundas da casa 45, do condomínio localizado na Estrada
Municipal das Lajes, no 195, Caucaia do Alto, Vargem Grande Paulista/SP;
julgada procedente.
Em razão do trânsito em julgado, o exequente deu início a fase de
cumprimento
de
sentença,
Processo
no
0000621-14.2019.8.26.0654,
objetivando o recebimento de R$ 44.896,45 (atualizado em maio de 2019).
O réu, ao ser intimado para pagamento do débito, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, sem síntese, nulidade de
citação e, por consequência de todo processo principal. A impugnação foi
rejeitada pelo Juízo a quo, sobrevindo o presente recurso, sem qualquer
razão, contudo.
Segundo consulta processual, a citação foi determinada pelo Juízo
nos moldes em que requerido pelo autor, tendo sido encaminhada a carta AR
ao endereço do executado e recebida por terceira pessoa, como se vê do
documento de fl. 13 da execução.
Ora, considerando ter sido autorizada a citação do executado por
carta AR, remetida a correspondência para seu endereço e lá entregue, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037891-26.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.468
4
como reconhecer que o ato citatório é nulo, eis que a missiva foi recebida sem
qualquer ressalva quanto a eventual mudança de endereço ou destinatário
desconhecido.
Acresça-se a esse fato que a intimação para pagamento oriunda da
execução e que fez o devedor nestes autos comparecer em Juízo, foi
encaminhada para o mesmo endereço dos autos principais, quando em trâmite
a fase de conhecimento, qual seja, Rua Anacleto Fernandes, 142, ambas
devidamente recebidas em 05.09.2018 e 01.09.2019, sem qualquer ressalva;
de modo a justificar a realização do ato citatório.
E mesmo se tratando de presunção relativa, os elementos contidos
nos autos, como visto, levam ao reconhecimento de que o ato citatório se deu
de forma válida.
É importante registrar que o próprio executado reconhece que é
proprietário do imóvel gerador dos débitos, não impugnando os débitos
apresentados ou valor executado.
Por fim, é certo que o Código de Processo Civil promulgado em de
2015 trouxe modificações que visam proporcionar maior efetividade ao
processo e, dentre elas, excluiu o dispositivo que vedava a citação por correio
em processo de execução, não havendo óbices ou nulidades na citação
realizada pelo correio, nos termos dos artigos 246, §1o, e 247, caput e incisos.
Nesse sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Condomínio. Execução de despesas
condominiais. Decisão que indeferiu pedido de citação dos réus pelo correio.
Citação postal no processo de execução. Possibilidade, com a entrada em
vigor do NCPC. Exegese do art. 247 do NCPC, que não repetiu a proibição
expressa trazido pelo art. 222 do código anterior. Decisão reformada. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2177504-03.2016.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2016;
Data de Registro: 30/09/2016).
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que determina a citação da executada por meio de oficial de justiça, não
obstante o pedido de citação postal formulado pela exequente em sua petição
inicial. Artigo 247 do Código de Processo Civil de 2015 que, no entanto, não
veda a citação pelo correio nas demandas executivas, como ocorria com o
CPC anterior. Possibilidade de se realizar a citação postal no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037891-26.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.468
5
Medida que atende ao princípio da celeridade processual. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179546-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro:
16/10/2018)
Ainda, oportuno registrar, totalmente dispensável a produção de
prova grafotécnica para o fim de comprovar a assinatura aposta no A/R de
quem recebeu a missiva.
Posto isto, nego provimento ao recurso nos termos acima
alinhavados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator